Tribunal: TJDFT
Processo: 0717961-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERESSE DA UNIÃO. SÚMULA 150/STJ. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. CABIMENTO.
1. O art. 109, I, da Constituição Federal, preconiza que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União manifestar interesse.
2. Manifestado o interesse da União, pertence à Justiça Federal a competência para processar e analisar a sua intervenção na demanda (Súmula 150/STJ).
3. Negou-se provimento ao recurso.